Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DÍVIDA PROPTER REM.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, conforme previsão expressa no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.